Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044, manejada pela empresa NAYR TRSNPORTES E AGRÍCOLA LTDA - ME, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, considerou essenciais para as atividades da empresa recuperanda todos os veículos garantidos por alienação fiduciária em financiamentos contratados pela agravada, mantendo-a na posse dos referidos bens durante todo o período de recuperação judicial.
Para tanto, o agravante alega que o período de blindagem não pode atingir os três caminhões de alta performance, com valor de mercado de quase meio milhão de reais cada um, financiados por ele em favor da agravada, pois eles foram adquiridos pela recuperanda apenas um mês antes da propositura da recuperação judicial.
Sustenta que a agravada financiou mais quinze veículos com outros credores pouco mais de um mês antes de ajuizar o pedido recuperacional, o que evidencia a sua intenção espúria de lesar os credores.
Pondera que não se pode admitir que bens recém financiados sejam essenciais à atividade econômica da empresa recuperanda e que a essencialidade deles não pode ser presumida, devendo ser efetivamente comprovada para que a tutela do § 3o do artigo 49 da Lei 11.101/05 seja concedida, o que não ocorreu no caso concreto.
Relata, ainda, que não há previsão legal para que o stay period se estenda por todo o período de duração da recuperação judicial, devendo ser delimitado o seu alcance para o prazo máximo de 180 dias, na forma do § 4o do artigo 6o da lei recuperacional.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
“4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora)”. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em que pese a alta probabilidade do direito no que toca à extensão do período de duração da recuperação judicial para além do prazo máximo previsto no artigo 6o, § 4o da Lei no 11.101/2005, não se vislumbra, de plano, qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Outrossim, a questão acerca da essencialidade dos bens necessita ser analisada com mais acuidade, o que só será possível após o efetivo contraditório.
Ademais, acaso seja dado provimento ao presente recurso que, como se sabe, tem tramitação célere, nenhum óbice resistirá à pretensão do agravante de reaver os seus veículos por meio da busca e apreensão.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Empós, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.